Tribunal: STF
Processo: HC 201458
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por André Novaes da Silva, em favor de Roberth Marcondes Sousa, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 648.192 – SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de porte de arma de fogo de uso permitido e receptação.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Habeas Corpus. Porte de arma de uso permitido e receptação. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Paciente que é reincidente. Indicação de reiteração delitiva. Decisão bem fundamentada. Segregação cautelar que é necessária para resguardo da ordem pública e para se evitar reiteração delitiva. Ausência de configuração de constrangimento ilegal. Excesso de prazo no oferecimento da denúncia superado. Ato já praticado. Ordem denegada”. 
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, o qual não foi conhecido.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ POR ANALOGIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 691 DO STF. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO”.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Este writ veio a mim distribuído por prevenção ao HC 198.938/SP (eDOC 5) 
    É o relatório. 
    Decido. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado: 
    “O autuado foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação. Além disso, o autuado ostenta anotações criminais anteriores.
    Assim, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.
    Além disso, reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração na situação fática nestes autos que possa levar à mudança na situação prisional específica, remanescendo o mesmo panorama que o levou à prisão em flagrante, cujos motivos e fundamentos permanecem inalterados”. (e DOC 3, p. 128)
    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 232-235):
    Referida prisão foi convolada em preventiva na forma autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os requisitos do art. 312 do CPP e insuficiente, à garantia da ordem pública, a imposição de medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP.
    [...]
    Diferentemente do que aduz o impetrante, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP estão devidamente colocados, pois, ainda que se entenda que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito absorva o crime de receptação, aplicando-se os princípios da consunção e da especialidade, trata-se de paciente reincidente (fls. 50/51 dos autos principais), circunstância que reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva como forma de resguardo da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente já demonstrou que sua liberdade representa um risco à sociedade .
    [...]
    Por igual sorte, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente, ao menos por ora, para o caso aqui concretamente analisado. Soa paradoxal acreditar que o paciente, reincidente, pudesse se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a permanecer em seu endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da liberdade provisória. 
    Pelo contrário. É bem capaz que, pelo tratamento benevolente se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais cuidado apenas para não ser pego.
    Dessa forma, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau encontra respaldo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se mostrando flagrantemente ilegal a ponto de justificar a concessão da ordem.
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020).
    Com relação ao excesso de prazo para apresentação da denúncia, não merece prosperar os argumentos da defesa. Em consulta aos documentos acostados nos autos (fls. 216-220), verifico que a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público, motivo pelo qual a alegação perdeu o objeto”. 
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, além da folha de antecedentes criminais do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e, sobretudo, visa impossibilitar a reiteração delitiva.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente